Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725207-22.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ AGRAVADO: J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, INVEST CORRETORA DE CÂMBIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em face de J &amp; J – AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e OUTROS: “Compulsando os autos, depreende-se que a parte autora adquiriu de IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA – EPP, mediante o pagamento de R$ 17.640,00 (id. 125747829), € 4.000,00, cuja entrega, conquanto pactuada para o dia 17 de junho de 2020, não se ultimou. Verifica-se, outrossim, que a aludida agência teria deixado de honrar compromissos da mesma natureza com outros clientes, circunstância essa que deu ensejo, inclusive, a propositura de ações judiciais análogas a esta, razão pela qual requer a parte autora o arresto cautelar de ativos financeiros de titularidade de todas as corrés. Os fatos sobre os quais se funda a pretensão da parte autora, contudo, reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não é possível aquilatar, à luz dos elementos de convicção que instruem a inicial, a caracterização do suposto grupo econômico congregado pelas corrés e aquela agência com quem a autora teria celebrado o contrato "sub judice" e, ademais, aportado o numerário objeto do comprovante de id. 125747829, razão pela qual INDEFIRO o arresto cautelar postulado pela parte autora.” O Agravante sustenta que a inadimplência das obrigações contratuais, a existência de diversas ações análogas e a responsabilidade solidária das empresas justificam o deferimento da medida acautelatória pleiteada. Requera antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja efetuado o arresto nas contas das empresas agravadas no importe de R$23.550,00 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta reais), como forma de garantir a execução”. Preparo recolhido (IDs 37788848 e 37788847). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há, sob essa perspectiva, indicativos seguros de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que só pode ser admitido excepcionalmente em ação de conhecimento. Terceiro, porque a existência de grupo econômico e, mais do que isso, dos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, demandam ampliação cognitiva e probatória. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator